Tribunal: STF
Processo: HC 200049
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tentativa de Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Ausência de ilegalidade flagrante.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Felix Fischer, assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO TENTADO. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. 
    II - In casu, quanto a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, tal matéria não foi alvo de deliberação pelo Tribunal de origem, circunstância que impede qualquer manifestação desta Corte Superior de Justiça sobre o tópico, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância. 
    Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente – cuja prisão preventiva foi decretada em 10.08.2017 – foi denunciado e pronunciado pelo crime previsto no art. 121, § 2º, I e VI, c/c o art. 14, II, do Código Penal, vedado o direito de recorrer em liberdade.
    3. Contra a sentença de pronúncia, a defesa interpôs recurso em sentido estrito. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ/BA) negou provimento ao recurso.
    4. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 615.387, Ministro Felix Fischer, não conheceu do writ. Ato contínuo, foi interposto agravo regimental, não provido.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando o excesso de prazo da custódia. Daí o pedido de concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).
    9. No caso,o STJ assentou que:
    “[...]
    Primeiramente, quanto a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, tal matéria não foi alvo de deliberação pelo Tribunal de origem, circunstância que impede qualquer manifestação desta Corte Superior de Justiça sobre o tópico, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância. 
    [...]
    Em relação ao pedido de reconhecimento de excesso de prazo para o julgamento dos recursos, e consequente relaxamento da prisão cautelar do paciente, tem-se que não assiste razão a defesa, conforme extrai-se das informações, in verbis: 
    ‘O Recorrente, inconformado com a decisão de pronuncia, apresentou nesta corte Recurso em Sentido Estrito que foi recebido nesta corte em 15/08/2018, e distribuído a minha relatoria em 16/08/2018, sendo submetido ao colegiado, tendo este Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em 14/11/2018, que por unanimidade, negado provimento ao recurso. O Recorrente, mediante pleito formulado por advogado constituído, apresentou Recurso Especial que foi inadmitido, manejando então Agravo junto ao Superior Tribunal de Justiça. Assim é que, consoante se vê da certidão emitida pelo setor competente em 21/10/2020, os autos foram transmitidos por meio eletrônico para o Superior Tribunal de Justiça, através do Sistema Integrado da Atividade Judiciária, protocolo de registro de n°. 2020/0283878-8’ (fls. 67-73-grifei) 
    Portanto, diferente do alegado pela defesa de que ‘fora interposto recurso em sentido estrito, em agosto de 2018, ainda não julgado definitivamente’, consoante informações do Tribunal de origem (fls. 67-73), o ‘Recurso em Sentido Estrito foi julgado e ‘por unanimidade, negado provimento ao recurso’ E, quanto a alegação de que ‘até o momento os autos não foram enviados a esse Tribunal, para julgamento do agravo em recurso especial, mais de 2 anos de engessamento recursal’ (fl. 03), o Tribunal de origem rebateu dizendo (fls. 67-73): ‘O Recorrente, mediante pleito formulado por advogado constituído, apresentou Recurso Especial que foi inadmitido, manejando então Agravo junto ao Superior Tribunal de Justiça. Assim é que, consoante se vê da certidão emitida pelo setor competente em 21/10/2020, os autos foram transmitidos por meio eletrônico para o Superior Tribunal de Justiça, através do Sistema Integrado da Atividade Judiciária, protocolo de registro de n°. 2020/0283878- 8’, motivo pelo qual julgo o writ prejudicado em relação a esses pedidos. 
    […].”
    10. Sendo assim, no caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva.
    11. Quanto à alegação de ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, verifico que a matéria não foi sequer analisada pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da questão pelo STF, sob pena de supressão de instância.
    12. Não bastasse isso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia cautelar.
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator